Tribunal: TJDFT
Processo: 0000712-31.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000712-31.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ALEX PEREIRA DE SOUTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNCÃO. INVIABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Princípio da Consunção aceita a absorção de um crime quando este é cometido tão somente para garantir a prática de um crime posterior, sendo este a real finalidade do agente, o crime fim. 2. Não restou evidenciado que o réu disparou arma de fogo para lesionar a vítima. Pelo contrário, após atirar, o recorrente preferiu lesionar a vítima com golpes de coronha ao invés de tentar acertá-la em região não vital com outros tiros. Assim, ficou demonstrando, pelo acervo probatório, que o disparo foi apenas para assustar a vítima. 3. Havendo condenação de crimes em concurso material em que as penas possuem naturezas diversas (reclusão e detenção), deve-se observar individualmente a possibilidade de substituição por restritiva de direitos e de suspensão condicional da pena. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir a suspensão condicional das penas privativas de liberdade dos crimes pelo período de 2 (dois) anos, sendo ambas condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 15 da Lei 10.826/2003, defendendo a infringência ao princípio da consunção, sob o argumento de que o delito de disparo de arma de fogo foi crime-meio, conforme demonstrado nos autos e, portanto, deve ser absorvido pelo crime-fim, de lesão corporal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 15 da Lei 10.826/2003, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente quanto ao apelo extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, uma vez que para a análise da tese recursal imprescindível seria o novo exame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019, e ARE 1301277 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 25/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005